Tribunal: CARF
Processo: 12898.000087/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000087/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.941 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SERGIO AUGUSTO MALTA ADVOGADOS E CONSULTORES
ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2005, 01/11/2005 a 31/05/2006,
01/08/2006 a 31/12/2006
COFINS. FATURAMENTO (CF, ART. 195, I). ISENÇÃO. SOCIEDADES
CIVIS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. RE 377.457 RG.
No RE 377.457, publicado em 19/12/2008 e já transitado em julgado, o STF
consignou, em sistemática de repercussão geral, que é constitucional a
revogação pelo art. 56 da Lei n° 9.430/96 da isenção concedida às sociedades
civis de profissão regulamentada pelo art. 6o, II, da Lei Complementar n°
70/91.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM EFEITO SUSPENSIVO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. EFICÁCIA. SUSPENSÃO.
O recurso extraordinário ao qual foi atribuído efeito suspensivo em sede de
ação cautelar suspende a eficácia do acórdão recorrido até o julgamento final.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000087/2008-11
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.941 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000087/2008-11

Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 121 a 136, lavrado pela Defis/Rio
de Janeiro em decorrência de falta de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, consubstanciando exigência de crédito tributário no valor total de
R$ 343.517,44, referente aos fatos geradores ocorridos nos meses 01/2003 a 09/2005, 11/2005
a 05/2006 e 08/2006 a 12/2006 (R$ 153.151,99), à multa de ofício de 75% (R$ 114.863,88) e
aos juros de mora calculados até 28/11/2008 (R$ 75.501,57).
2. Relata o Auditor, no quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, à fl. 123,
que em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo em epígrafe, foi apurada a falta/insuficiência de recolhimento da Cofins,
conforme Termo de Constatação anexo ao Auto.
3. No citado Termo (fls. 118/120) o AFRFB informa que:
3.1 A referida ação integra o caso denominado "COFINS - Escritório de Advocacia", e
foi deflagrada pela Delegacia da Receita Federal de Fiscalização do Rio de Janeiro em razão do
Mandado de Segurança coletivo no 2003.51.01.004965-3, proposto em 18/02/2003, pela
OAB/RJ que, na qualidade de substituto processual dos escritórios de advocacia do Estado do
Rio de Janeiro, formulou pedido no intuito de garantir-lhe a isenção da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFIN5), instituída pela Lei Complementar no 70/91,
sob a argumentação de que a derrogação da isenção, relativamente às sociedades civis de
prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada, diante das disposições do art. 56
da Lei no 9.430/96, viola o ordenamento jurídico, de vez que não caberia alteração de lei
complementar por lei ordinária superveniente;
3.2 Em atendimento à intimação do Senhor Delegado-Adjunto da DEFIS, datada de
14/09/2007, o sujeito passivo apresentou as bases de cálculo relativas à COFINS, referentes
aos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006, conforme constam às fl. 112, assim como as
respectivas Declarações de Rendimento da Pessoa Jurídica, fls. 02 a 109;
3.3 Em 03/12/2008, o contribuinte, por meio de seu representante legal, tomou ciência
do MPF 07.1.90.00-2008-05159-8 formalizando-se o início do presente procedimento fiscal,
fls. 113/114;
3.4 Com base no exposto, foi analisada a situação da ação judicial impetrada, tendo-se
constatado os fatos a seguir relacionados:
3.4.1 Em atendimento à petição inicial, foi concedida liminar favorável à entidade
impetrante;
3.4.2 Da mesma forma, as decisões relativas aos recursos supervenientes foram
favoráveis à impetrante, conforme cópias acostadas às fls. 135/137;
3.4.3 Em decorrência, a União ingressou com Ação Cautelar Incidental no 1.717-3, com
vistas a se obter efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão
proferido pela 4a Turma do TRF da 2a Região, nos autos da AMS 52.197/RJ;
3.4.4 A ação foi apreciada pela ministra Ellen Gracie, a qual, com base em inúmeros
acórdãos no STF favoráveis à tese da Fazenda Nacional, deferiu o pedido, atribuindo efeito
suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela União;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.941 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000087/2008-11

3.4.5 Em julgamento de Agravo Regimental, na própria Ação Cautelar, proposto pela
OAB/RJ, fls. 150 a 154, o efeito suspensivo foi mantido;
3.4.6 A matéria voltaria a ser discutida novamente em outra ação mandamental, com os
mesmos atores, tanto no polo passivo pela OAB/RJ, quanto no polo ativo, nos autos do MS
2007.51.01.021695-2, motivo pelo qual foi extinta sem julgamento do mérito, conforme
pesquisa processual, fl. 155;
3.4.7 Constatou-se que, além da ação mandamental no 2003.51.01.004965-3, acima
citada, a sociedade integra o polo passivo de outro MS Coletivo patrocinado pela mesma
entidade: 2007.51.01.0224221-3. No entanto, não foi apresentada pelo contribuinte qualquer
medida judicial a ela referente hábil a suspender a exigibilidade da contribuição;
3.4.8 Acrescente-se que a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da
constitucionalidade do art. 56 da Lei no 9.430/96, tendo sido apreciado, inclusive pedido que
versava sobre a modulação dos efeitos da coisa julgada, no sentido de exonerar aqueles que
ingressaram com a demanda e não efetuaram o depósito judicial, por conta da súmula no 276
do STJ. O pedido de modulação também foi rejeitado;
3.5 Com base nos fatos descritos, constata-se que se encontra aberto o espaço para a
exigência da contribuição não recolhida, assim como da incidência dos acréscimos legais
correspondentes, tendo em vista a concessão do efeito suspensivo pelo STF ao recurso
extraordinário interposto em face do acórdão proferido pela 4a Turma do TRF da 2a Região,
nos autos da AMS 52.197/RJ; e
3.6 Assim, procedeu-se ao lançamento da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, relativa aos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006,
formalizado no auto de infração do qual este Termo de Constatação é parte integrante.
4. Os dispositivos legais infringidos constam na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, à fl. 125 do referido auto de infração.
5. Cientificada em 16/12/2008 (fl. 122), a Contribuinte, inconformada, apresentou, em
14/01/2009, a impugnação de fls. 191 a 195, na qual alega que:
5.1 A Impugnante integra, como substituída processual, o polo ativo do Mandado de
Segurança Coletivo n° 2003.51.01.004965-3, da 15a Vara Federal/RJ, no qual foi deferida
LIMINAR, determinando a SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA COFINS, SEM
DEPÓSITO (cf. certidão anexa, expedida pelo STJ antes da remessa dos autos ao STF para
julgamento do RE/563671);
5.2 A liminar foi confirmada por sentença e por acórdão da 4a Turma do TRF da 2a
Região;
5.3 O Recurso Extraordinário RE/563671 interposto pela União Federal /Fazenda
Nacional ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, vigente, portanto, a decisão
proferida pela 4a Turma do TRF da 2a Região, nos autos da AMS 52.197/RJ (Proc.
2003.51.01.004965-3/RJ);
5.4 A liminar deferida na Ação Cautelar Incidental AC/1717 suspendeu a execução do
acórdão proferido pela 4a Turma do TRF da 2a Região, nos autos da AMS 52.197/RJ até o seu
julgamento final;
5.5 O RE/563671 foi sobrestado por decisão proferida em 30/04/2008, no aguardo do
julgamento do RE/575093, no qual o Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada;
5.6 Em nenhum momento cogitou (nem poderia), a decisão liminar proferida na
AC/1717 de suspender a eficácia da decisão prolatada pela 4a Turma do TRF da 2a Região, nos
autos da AMS 52.197/RJ (Proc. 2003.51.01.004965-3/RJ). Restou suspensa a execução, pelos
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.941 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000087/2008-11

substituídos processuais — as sociedades de advogados — da compensação tributária
determinada no acórdão atacado pelo RE ainda não julgado;
5.7 Está, assim, em vigor a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art.
151, IV do Código Tributário Nacional, deferida liminarmente pelo Juízo de primeiro grau,
confirmada pela sentença e pelo acórdão do TRF da 2a Região; e
5.8 Diante do exposto, resta evidenciada a nulidade da autuação da impugnante,
considerando que o não recolhimento da exação no período autuado está amparado em decisão
judicial ainda vigente, que restou desobedecida pela fiscalização.
A 16a Turma da DRJ-RJ1, no acórdão n° 12-49.308, deu parcial provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de recolhimento da Cofins no período alcançado pelo auto de
infração, é de se manter o lançamento em relação aos valores não recolhidos e não
declarados em DCTF antes de iniciado o procedimento fiscal.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. DCTF.
O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito. Os valores nele declarados, antes de
iniciado o procedimento fiscal, não são objeto de lançamento de ofício.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM EFEITO SUSPENSIVO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. EFICÁCIA. SUSPENSÃO.
O recurso extraordinário ao qual foi atribuído efeito suspensivo em sede de ação
cautelar suspende a eficácia do acórdão recorrido até o julgamento do recurso.
A decisão de piso cancelou integralmente os lançamentos referentes aos meses
01/2003 a 06/2003, no montante de R$ 10.692,65, bem como a multa de ofício e os juros de
mora correspondentes, pois tais valores já tinham sido confessados em DCTF.
Em recurso voluntário, o Recorrente aponta: a) a indevida ampliação dos limites
de decisão do STF que concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário da União e b) o
limite objetivo e restrito da liminar deferida pelo STF na AC/1717: suspensão do acórdão do
TRF da 2a Região, exclusivamente, para obstar a compensação da COFINS antes do trânsito em
julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
No tocante à questão de direito, não há controvérsia após o julgamento pelo STF
de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, que afastou o direito à isenção da
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.941 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000087/2008-11

COFINS, prevista no art. 6o, II, da LC no 70/1991, revogada pelo art. 56 da Lei no 9.430/1996.
Entendeu a Corte pela constitucionalidade deste dispositivo. Trata-se do RE 377.457, publicado
em 19/12/2008 e já transitado em julgado:
Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação pelo
art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão
regulamentada pelo art. 6o, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3.
Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão
exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies
legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas
materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição
social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso
extraordinário conhecido mas negado provimento.
O Recorrente sustenta que, à época do lançamento, a autoridade administrativa
não estava autorizada a lavrá-lo, por existir decisão favorável aos advogados para a qual a
medida cautelar intentada pela Fazenda Nacional limitou seus efeitos apenas em parte.
Confira-se o resumo do curso da ação mandamental impetrada pela OAB/RJ:
1- Em 18/02/2003, a OAB/RJ, na qualidade de substituta processual dos
escritórios de advocacia do Estado do Rio de Janeiro, impetrou o Mandado de Segurança
Coletivo no 2003.51.01.004965-3, com pedido de liminar, com o objetivo de garantir aos
substituídos o direito à isenção da COFINS, prevista no art. 6o, II, da LC no 70/1991, revogada
pelo art. 56 da Lei no 9.430/1996, e à compensação dos valores recolhidos da contribuição com
parcelas vencidas e vincendas de qualquer tributo administrado pela Receita Federal.
2- A liminar foi deferida pelo MM. Juiz, em 25/02/2003:
DEFIRO a liminar postulada determinando a suspensão do pagamento da COFINS das
sociedades civis de advogados relacionadas pela impetrante, sem depósito, diante dos
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, instância máxima na verificação
da legalidade das normas federais em conflito.
3- A sentença concedeu a segurança, em 21/05/2003:
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO declarando a isenção em relação ao
pagamento da COFINS das sociedades civis de advogados relacionadas pela Impetrante,
autorizando a compensação dos valores da contribuição, com parcelas vencidas e
vincendas de qualquer tributo recolhido pela SRF, consoante pedido exordial, devendo a
correção monetária incidir a partir do vencimento segundo os mesmos índices aplicáveis
aos tributos recolhidos pela SRF.
4- O Tribunal Regional Federal da 2a Região proferiu acórdão, negando
provimento à remessa necessária e ao recurso interposto pela União Federal, em 18/08/2004.
5- No recebimento do recurso extraordinário da Fazenda Nacional (RE 563.671),
esta ingressou com a Ação Cautelar no 1717, com pedido de liminar, visando atribuir efeito
suspensivo do acórdão proferido pelo TRF da 2a Região, em 29/06/2007.
6- Em 02/07/2007, a Ministra Ellen Gracie deferiu a liminar (publicada em
01/08/2007), atribuindo efeito suspensivo ao recurso extraordinário fazendário, nos seguintes
termos:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.941 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000087/2008-11

2. Da leitura das razões da requerente vislumbro, num primeiro exame, a alegada
existência da fumaça do bom direito e da premência de decisão judicial.
E que a pretensão defendida no recurso extraordinário da União encontra plausibilidade
jurídica, principalmente diante dos sucessivos julgamentos proferidos no âmbito desta
Corte. Indico, pois, dentre outros: AC 1.589-MC/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
21.3.2007; AC 1.071-MC/SP, AC 1.344-MC/SP e RE 507.253/SP, rel. Min. Celso de
Mello, DJ 13.10.2006, idem e 22.2.2007; RE 451.988-AgR/RS, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 17.3.2006; RE 433.941- AgR/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ
10.11.2006; RE 494.525/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 1°.11.2006; AI 557.325-
AgR/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 20.4.2006. É relevante, também, diante do óbice
contido no art. 170- A do CTN, a determinação de compensação de tributos antes do
trânsito em julgado da causa.
3. Ante o exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso
extraordinário (fls. 347-353), interposto do acórdão proferido pela 4a Turma do TRF da
2a Região, nos autos da AMS 52.197/RJ (Proc. 2003.51.01.004965-3/RJ).
O Recorrente alega que, na data do auto de infração, estava suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN. Isso porque a liminar
teria apenas obstado a compensação da COFINS antes do trânsito em julgado. Dito de outra
firma, a liminar suspendeu a execução da compensação tributária.
Discordo de tal interpretação, pois a questão central em debate era a
constitucionalidade do art. 56 da Lei no 9.430/96 em face do art. 6o, inciso II, da Lei
Complementar no 70/91.
Desse modo, da leitura da decisão da Ministra Ellen Gracie, entendo que a toda
matéria foi dado efeito suspensivo: a discussão da constitucionalidade do art. 56 e a
compensação decorrente sem trânsito em julgado. Logo, foi restabelecida a exigência de
COFINS das sociedades civis de advogados e a impossibilidade de compensação que seria
decorrente do provimento da tese. Posteriormente, a liminar foi referendada pela 2a Turma do
STF.
Em seguida, foi proferida a decisão de mérito no referido recurso extraordinário,
em 27/05/2009, publicada em 15/06/2009, encerrando a contenda:
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, conheço do presente
recurso extraordinário, para dar-lhe provimento, em ordem a reconhecer a
subsistência jurídica do art. 56 da Lei no 9.430/96 em face do art. 6o, inciso II,
da Lei Complementar no 70/91, denegando, em consequência, o mandado de
segurança impetrado pela parte ora recorrida. No que concerne à verba
honorária, revela-se aplicável o enunciado constante da Súmula 512/STF.
Então, na data do lançamento em 16/12/2008, ainda vigia a medida liminar
proferida na Ação Cautelar. Dessa forma, estava a autoridade fiscal, nos termos do art. 142 do
CTN, não apenas autorizada, mas tinha o dever de constituir a COFINS devida, com juros e
multa, porquanto não havia qualquer medida suspensiva do crédito tributário favorável aos
advogados, tampouco foram efeituados depósitos judiciais.
Por conseguinte, o auto de infração deve subsistir.
Conclusão
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.941 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000087/2008-11

Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital